Tribunal: TJMT
Processo: 1013994-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013994-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALTACIR NARA PEREIRA GAIA - CPF: 017.057.812-76 (ADVOGADO), RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA - CPF: 012.763.772-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), ALTACIR NARA PEREIRA GAIA - CPF: 017.057.812-76 (IMPETRANTE), EDIVAN ALVES PEREIRA - CPF: 515.471.552-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. ALMEJADA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA POSTULADA PELA DEFESA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ DENEGADA EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado com pedido de liminar contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), nos autos da ação penal n. 1000089-89.2025.8.11.0020, que indeferiu o pedido defensivo para que o paciente participasse da audiência de instrução por videoconferência, ao fundamento de que este se encontra na condição de foragido. A defesa postula a nulidade da audiência, bem como a revogação da prisão preventiva e consequente expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de interrogatório do paciente via videoconferência, diante de sua condição de foragido; (ii) viabilidade de reexame da decisão anterior que já denegou pedido de revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1. É vedada a reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva já apreciado em anterior
Habeas Corpus
. Ausente qualquer alteração fática ou jurídica, não se permite a rediscussão da matéria, por afronta ao princípio da segurança jurídica, culminando no não conhecimento da presente impetração nesse ponto.

2. A jurisprudência do STF e STJ reconhece que réus foragidos não possuem direito subjetivo à participação em audiência por videoconferência, pois a voluntária condição de clandestinidade implica afronta à lealdade processual e à autoridade das decisões judiciais. Ademais, a presença da defesa técnica na audiência não permite que se suscite eventuais ofensas aos princípios do contraditório e ampla defesa, não havendo falar-se em prejuízo processual que justifique a repetição do ato instrutório diante da ausência de qualquer constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Tese de julgamento:
“1. O réu foragido não possui direito subjetivo à realização de interrogatório por videoconferência. 2. A ausência voluntária do acusado à audiência de instrução impede a alegação de nulidade decorrente da não realização do interrogatório. 3. A presença da defesa técnica é suficiente para assegurar a plenitude da defesa em audiência de instrução. 4. A rediscussão de pedido já apreciado em Habeas Corpus anterior é inadmissível, salvo alteração relevante do quadro fático ou jurídico”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LV, da CF/88 e art. 312, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– HC 246861/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. em 19/11/2024; HC 243295/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. em 19/08/2024.
STJ
– EDcl no AgRg no HC n. 921.931/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11/02/2025; HC n. 976.451/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 09/04/2025.
TJMT
– N.U 1012194-95.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 20/02/2024; N.U 1022263-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/10/2024; N.U 1022775-34.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Altacir Nara Pereira Gaia em favor de
RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), nos autos da ação penal n. 1000089-89.2025.8.11.0020 que

indeferiu o pedido para que o paciente fosse interrogado por videoconferência, ao argumento de que este não poderia participar da audiência de instrução e julgamento devido à sua condição de foragido, conforme decisão que se vê no Id. 284169373.

A impetrante informa que o paciente é acusado da suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11343/06) e teve a prisão preventiva decretada na origem.

Destaca que após oferecida a denúncia e apresentada a defesa prévia foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/04/2025, às 13h30 [horário de Brasília (DF)], entretanto as tentativas de intimação do paciente não lograram êxito, pois este estaria trabalhando.

Não obstante ser designada audiência de instrução, aduz que o paciente se encontrava disponível para participar do ato, sendo impedido pela autoridade coatora.

A defesa argumenta que a decisão violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/88, ao impedir o paciente de se manifestar e exercer seu direito de defesa, mesmo estando disponível para participar via videoconferência e que a jurisprudência do STF e STJ asseguram esse direito que lhe foi cerceado, de modo que pretende a realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Ademais, acrescenta que o paciente possui residência e domicílio fixos no município de Boa Vista (RR), o que inviabiliza a presença pessoal em audiência de instrução e julgamento realizada no município de Alto Araguaia (MT), e caso houvesse o cumprimento de sua prisão cautelar, certamente participaria da aludida audiência por meio de videoconferência.

Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva ao argumento de que não mais existe qualquer risco à ordem pública.

Com esses argumentos requer a nulidade do ato judicial, determinando-se que seja designada nova audiência, bem como a imediata expedição de alvará de soltura.

Inicial instruída com documentos de Id. 284169372 e 284169373.

Liminar indeferida (Id. 284527388).

Informações prestadas no Id. 284804859.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo parcial conhecimento da impetração e, nesta, pela denegação da ordem (Id. 285922858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, tal como já havia registrado na decisão que indeferiu o pleito liminar (Id. 284527388), a pretensão de revogar o mandado de prisão já foi objeto de impetração anterior (HC n. 1002762-18.2025.8.11.0000), em que se postulou a liberdade do paciente, suscitando ausência de risco atual à ordem pública, que o paciente possui residência fixa e trabalho regular. Naquela oportunidade a ordem denegada por este Sodalício, em sessão de julgamento realizada na data de 07/03/2025.

Nesse aspecto, impõe-se observar que não se admite nova impetração com idêntico objeto, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e de esvaziamento da eficácia da coisa julgada no âmbito das decisões colegiadas ou monocráticas, quando lastreadas em fundamentos válidos e atuais.

Diante disso, anoto que a presente impetração fica

limitada a análise da alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento, em que foi vedada a participação do paciente via videoconferência, não havendo notícia de alteração fática ou jurídica que autorize o reexame da questão alusiva à revogação da prisão preventiva.

Assim, o presente
Habeas Corpus
deve ser conhecido apenas em parte
, e nesta, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, será submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que em audiência de instrução foi vedada a participação (via videoconferência) do paciente em audiência de instrução e julgamento ao seguinte fundamento:

Em relação ao requerimento da defesa para a realização do interrogatório do réu Raymison
, cumpre destacar que, embora se trate de meio de defesa e constitua ato essencial no procedimento penal (art. 185 do Código de Processo Penal),
tal diligência pressupõe a efetiva apresentação do acusado perante a autoridade judiciária, seja de forma presencial ou por videoconferência, desde que se encontre regularmente preso ou à disposição da Justiça
.

No caso em apreço,
não se cuida de réu preso provisoriamente que pleiteia o uso da tecnologia como meio de concretização do devido processo legal. Ao revés, trata-se de acusado deliberadamente em situação de clandestinidade
, em claro descumprimento da ordem judicial de prisão preventiva, decretada com fundamento nos requisitos estabelecidos no art. 312, do CPP.

Permitir o interrogatório por videoconferência de réu foragido, em evidente afronta à autoridade da decisão judicial que determinou sua custódia cautelar, significaria legitimar o descumprimento da lei penal e esvaziar os efeitos práticos da segregação processual, comprometendo, ainda, a higidez do devido processo legal e o princípio da paridade de armas
.

(...).

Assim,
o indeferimento do interrogatório do acusado Raymison por videoconferência é medida imperiosa
.

(...).

POSTO ISSO, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Edivan.

INDEFIRO o pleito de realização do interrogatório do réu Raymison por videoconferência
.

Outrossim, HOMOLOGO a desistência das testemunhas André Luis Silva Mangabeira, Vanderli João de Jesus Favaro e Renato Teles Sattin.

DEFIRO o pedido ministerial, por conseguinte, oficie-se à Autoridade Policial para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o relatório da extração de dados da quebra de sigilo telefônico deferido no id. 181123213.

Decorrido o referido prazo, com ou sem a juntada do documento solicitado, declaro encerrada a instrução criminal e determino a abertura de vista ao Ministério Público e as defesas para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentem os memoriais finais por escrito. (grifos meus)
(Id. 284169373).

A única questão remanescente, portanto, trata da alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 30/04/2025, pela ausência de participação do paciente, o qual se encontrava foragido à época do ato processual.

Sustenta a defesa que, não obstante o paciente estivesse em local incerto e não sabido, este teria condições técnicas de participar do ato por meio de videoconferência, e que o juízo de origem não poderia indeferir o pedido de forma genérica, sob pena de cerceamento de defesa.

Ocorre que, conforme se afere nos autos, é incontroverso que o paciente se encontra foragido desde a data da decretação de sua prisão preventiva (19/12/2024), a qual se encontra lastreada conforme a exegese do art. 312, do CPP.

Apenas relembro que, na impetração anterior, o comprovante de endereço na Cidade de Boa Vista (RR), apresentado pela defesa sequer indicava o nome do paciente e sua profissão declarada de motorista de caminhão, bem como a eventual necessidade de cuidados especais com seu filho menor, não foram suficientes para que este Tribunal concluísse que a prisão domiciliar ou substituição da segregação por medidas cautelares diversas se revelasse plausível, de modo que, sem alteração do quadro fático, rechaçou-se a almejada concessão da liberdade.

Já na presente impetração, verifico que o indeferimento da participação do paciente (enquanto na condição de acusado foragido) em audiência de modo virtual se revela motivado, já que o Juízo de origem, na constatação de que permitir tal atuação à distância configuraria violação à lealdade processual, além de incentivar práticas que desprezam a autoridade das decisões judiciais, não agiu em desacordo com o entendimento jurisprudencial.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico pátrio não contempla o direito subjetivo de o acusado foragido participar de atos processuais remotamente, sobretudo quando se encontra voluntariamente ausente e em descumprimento de mandado de prisão regularmente expedido.

A exigência da presença do réu no processo penal está intimamente ligada à efetividade da persecução penal e à soberania do Poder Judiciário e sua ausência deliberada constitui fator impeditivo para o exercício de direitos processuais que exigem boa-fé objetiva e submissão às normas do devido processo legal.

Orientações jurisprudenciais mais recentes, tanto do STJ como do STF, são no sentido de que inexiste constrangimento ilegal ao indeferir a participação por videoconferência na audiência de instrução quando se tratar de acusado foragido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACUSADO FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA
. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1.
Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais
. 2. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 246861/MG, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. em 19/11/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/12/2024 PUBLIC 06/12/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO.
PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP).
Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido
. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III –
No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido. (STF - HC: 243295/SP, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 19/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21/08/2024 PUBLIC 22/08/2024) (grifos meus).

(...) O
entendimento consolidado do STJ e do STF é de que o interrogatório por videoconferência não é cabível para réus com mandado de prisão não cumprido
, uma vez que tal procedimento poderia comprometer o dever de boa-fé objetiva nas relações processuais. (...) (EDcl no AgRg no HC n. 921.931/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11/02/
2025
, DJEN de 17/02/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO.
INTERROGATÓRIO VIRTUAL DE RÉU FORAGIDO
. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.
Habeas corpus visando à nulidade da decisão de pronúncia, em razão do indeferimento da oitiva virtual do paciente em audiência de instrução
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa com o indeferimento do interrogatório por videoconferência do paciente, considerando sua condição de foragido. III. Razões de decidir 3.
O paciente não foi interrogado em audiência instrutória devido à existência de mandado de prisão preventiva em seu desfavor, estando foragido
. 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido da inexistência de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido, que possui advogado constituído nos autos, não podendo se beneficiar de sua condição para ser interrogado por videoconferência
. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada.
Tese de julgamento
: "1.
Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento virtual do interrogatório de réu foragido
. 2.
O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência
." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 220.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 825.382/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/9/2023; e STJ, HC n. 640.770/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/6/2021. (HC n. 976.451/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 09/04/
2025
, DJEN de 15/04/
2025
) (grifos meus).

Neste Sodalício, a questão não se apresenta dissonante. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 35, CAPUT DA LEI N. 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CINCO APELANTES - DEFESA COMUM - ALEGAÇÕES - PRELIMINARES - NULIDADES - BUSCA E APREENSÃO ILEGAL - DESCABIMENTO - FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - ESTADO DE FLAGRÂNCIA -
NULIDADE RELACIONADA A DOIS APELANTES
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO VIRTUAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

IMPOSSIBILIDADE – RÉUS FORAGIDOS DESDE A DATA DOS FATOS
- MÉRITO - (...). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. (...).
Não há que se falar em cerceamento de defesa em virtude de indeferimento de participação virtual de réu foragido na audiência de instrução e julgamento, em observância ao princípio da boa-fé processual
, não sendo cabível que a parte se beneficie da própria torpeza. (...). É descabida a revogação da prisão preventiva de ré foragida durante toda a instrução processual quando os pressupostos para a manutenção do decreto prisional se mantiverem, como forma de garantia da aplicação da lei penal. (N.U 1012194-95.2022.8.11.0055, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, j. em 20/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 26/02/2024) (grifos meus).

(...) Os
réus foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento por via remota, pois deixaram de comparecer voluntariamente ao ato processual em razão justamente da atitude de se ocultarem da Justiça
, não podendo arguir vício para o qual contribuíram, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiarem da própria torpeza (CPP, art. 565).
No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do STF
: HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024; HC 229714 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024; HC 223442 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023; HC 204799 ED-AgR-segundo-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023. (N.U 1022263-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 09/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024) (grifos meus).

(...) Consoante entendimento do c. STF e do c. STJ, os
réus foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência
. O princípio da boa-fé objetiva deve nortear as relações jurídico-processuais e ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais, “sob pena de se beneficiar da própria torpeza”.
A defesa técnica, presente em audiência, assegura a ampla defesa e o contraditório
. (...). Recurso desprovido. (...). (N.U 1022775-34.2022.8.11.0003, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifos meus).

Permitir, nesse cenário, a participação do paciente por videoconferência representaria premiação à conduta reprovável do réu que se esquiva da jurisdição, afrontando os princípios da legalidade, moralidade processual e paridade de armas, pilares do devido processo.

A decisão prolatada na origem está, portanto, amparada na legalidade e na jurisprudência recente, a qual reconhece que a condição de foragido impede o exercício de prerrogativas processuais atreladas à presença ou à colaboração espontânea com a Justiça.

Não há nulidade a ser reconhecida, nem se evidencia prejuízo à defesa técnica, que esteve presente na audiência de instrução, sem que lhe fosse vedado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus

e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Raymison Rithery de Sales Viana
, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025